Tribunal: TJBA
Processo: 8043465-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043465-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANDRE ALVES DE FARIAS

APELADO: ROSANE ALONSO GONZALEZ e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. OBESIDADE MÓRBIDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA CASSI. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA AUTORA.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e, de outro, por Rosane Alonso Gonzalez, ambos contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso da CASSI para afastar a obrigação de manutenção contínua do tratamento de saúde (duas internações mensais) e negou provimento ao recurso adesivo da autora, que buscava, entre outros pontos, a majoração e alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Ambas as partes alegam omissões no julgado e requerem, além da integração do acórdão, a concessão de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissões no acórdão quanto: (a) à aplicação da Lei nº 14.454/2022 e da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, no tocante à negativa de cobertura de tratamento não listado, conforme alegado pela CASSI; e (b) à ausência de manifestação sobre o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, formulado por Rosane Alonso Gonzalez, que pretende que incida sobre o valor do tratamento e não sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir
O acórdão enfrentou de forma expressa a questão da cobertura do tratamento não listado no rol da ANS, com base na Lei nº 14.454/2022 e na jurisprudência do STJ, afastando a alegação de omissão suscitada pela CASSI. Constatou-se, entretanto, a existência de omissão quanto à análise do pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, formulado pela autora. A decisão recorrida apenas mencionou o percentual fixado, sem avaliar o critério de base, o que configura vício a ser sanado. Considerando que a ação gerou um benefício patrimonial mensurável (custeio do tratamento), é aplicável o art. 85, § 2º, do CPC, que dá preferência ao valor do proveito econômico sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
Embargos da CASSI conhecidos e rejeitados. Embargos da autora Rosane Alonso Gonzalez conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes parciais, para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência incorram sobre o valor do tratamento obtido, a ser apurado em fase de liquidação.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de nova análise de fundamentos legais já enfrentados expressamente no acórdão, ainda que de forma contrária à tese da parte.
2. A omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios enseja a correção do julgado, devendo prevalecer o critério do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando existente benefício patrimonial mensurável."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1068 (taxatividade mitigada do rol da ANS)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043465-41.2019.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração opostos pela
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e em CONHECER E ACOLHER, com efeitos infringentes
, os Embargos de Declaração opostos por ROSANE ALONSO GONZALEZ

para, sanando a omissão apontada, modificar em parte o Acórdão embargado e determinar que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência incida sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor efetivo do tratamento de saúde cujo custeio foi determinado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado
, tudo nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça